Tribunal: STF
Processo: ARE 1596632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUPOSTO TRANSPORTE DE MERCADORIAS SEM NOTA FISCAL. IMPROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO AUTORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. DEFEITO NO SISTEMA PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL. ACOLHIMENTO. CONVERGÊNCIA ENTRE OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL E AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de “anulação da notificação de infração – auto nº 811/2017-1URT, do crédito tributário e do respectivo processo administrativo fiscal nº 269.777/2017-2, em questão, por haver sido lavrado sem qualquer rastro legal e constitucional e, por conseguinte, fornecer a expedição de certidão com efeitos de negativa, salvo caso não haja outra condicionante que impeça tal providência.”.
 
2. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz, posto que a audiência de instrução e julgamento foi conduzida por um magistrado e a sentença proferida por outro. No mérito, em suma, reitera os fatos alegados desde a inicial, e afirma que as provas dos autos contribuem para o entendimento de que houve vício material no procedimento que gerou o auto de infração. Sem contrarrazões.
3. A princípio, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tem-se que a vinculação do juízo da instrução para o julgamento da causa, conhecida doutrinariamente como princípio da identidade física do juiz, tinha previsão no art. 132 do Código de Processo Civil de 1973, não tendo sido referida disposição legal reproduzida no atual Código, que não contém regra correlata ao art. 132 do CPC/73), de forma que o juiz que concluir a audiência não precisará, necessariamente, julgar a lide. Assim, inexiste configuração de nulidade no caso concreto.
4. Passando à análise do mérito recursal, verifica-se que as razões merecem provimento. Não obstante a defesa apresentada pelo ente demandado e a r. sentença, os documentos acostados aos autos estão alinhados aos fatos apresentados pela parte autora, superando, inclusive, a presunção de veracidade do ato administrativo. As provas dão conta que houve tentativa de emissão da Nota Fiscal - NF-e em 24/10/2017 às 23h15 (id. 24463077, p. 11), bem como, o erro do sistema (id. 24463077, p.13-14). Às 00h20 do dia 25/10/2017 houve a abordagem da fiscalização, com a apreensão das mercadorias às 00h26 (id. 24463077, págs. 1-2). Na “Consulta a contribuinte” se observa que o endereço da empresa é o mesmo do local da autuação (id. 24463077, p.5 e 24463077, p.1 ), qual seja, Rua Chile, nº 233, Ribeira, Natal/RN. Nesse cenário, é frágil o argumento do Relatório Circunstanciado de Fiscalização (id. 24463077, p.8-10) de que o veículo do recorrente estava em início de deslocamento, bem como, a ocorrência descrita no Auto de Infração nº 00000811/2017 (id. 24463077, pág. 1) de que o autuado/recorrente TRANSPORTOU mercadoria sem nota fiscal.
5. Conclui-se que, na espécie, no momento em que a parte autora foi autuada, não estava presente o fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, tampouco, motivo que ensejou a apreensão de mercadoria e aplicação de multa. Portanto, a sentença deve ser reformada à procedência do pleito autoral.
6. Recurso conhecido e provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 37, caput; 150, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º; 5º, II da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente